Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707598-64.2020.8.07.0010 RECORRENTE: CLEBERSON FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante dareincidência,pode caracterizarmaus antecedentese ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020. 2. A vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido. 3. Admite-se como razoável e proporcional o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base. 4. Ao réu reincidente, embora cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando o afastamento da agravante da reincidência sob o argumento de que já se passaram mais de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado do crime anterior da condenação anterior. Consequentemente, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao apontado malferimento ao artigo 59 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1794854/DF, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ (Tema 1.077), concluiu: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso não merece ser admitido quanto ao pedido de alteração do regime de cumprimento inicial da pena, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO. 1. Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, em caso no qual o paciente ostenta quatro condenações definitivas anteriores, sendo três delas por furto. 2. A reincidência constitui fundamento concreto para o agravamento do regime prisional, ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, notadamente quando também maculada a pena-base pela presença de maus antecedentes, sendo devido o estabelecimento da modalidade mais gravosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.228.816/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.274.156/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025